Tribunal: TCU
Processo: 021.823/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de monitoramento autuado com o fito de avaliar o cumprimento das determinações exaradas em Acórdão que apreciou representação sobre irregularidades relativas a 29 pregões eletrônicos que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado com o fito de avaliar o cumprimento das determinações exaradas pelo Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário (TC Processo 000.224/2021-9 ), que apreciou representação formulada pela SeinfraCOM diante de supostas irregularidades relativas a 29 pregões eletrônicos lançados ao final de 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios situados na área de atuação da companhia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. referendar a revogação da medida acautelatória constante do item 9.5 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário , promovida por meio do Despacho proferido em 13/06/2022 (peça 172), transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. informar à Codevasf sobre a prolação deste acórdão; 9.3. restituir os autos à SeinfraCOM para prosseguimento dos trabalhos de monitoramento.